Tribunal: STJ
Processo: 1062643-12.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919922 - SP
(2025/0148546-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VOITH HYDRO LTDA
EMBARGANTE
: VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: VOITH TURBO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o
do
, cabem
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56692156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6314518e-3c0c-44a0-b2d3-1b1653071d36

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 6314518e-3c0c-44a0-b2d3-1b1653071d36

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919922 - SP
(2025/0148546-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VOITH HYDRO LTDA
EMBARGANTE
: VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: VOITH TURBO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 1165):
Documento eletrônico VDA55841871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 55b8177f-386e-49a3-9922-a3b052d828b8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do e CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do (redação dada pela Emenda RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
As embargantes sustentam que o acórdão contém os seguintes
vícios: a) omissão; b) erro material. Afirmam que “(...), a decisão parte
de uma premissa fática equivocada, o que configura erro material, e se
omite quanto à análise dos argumentos efetivamente apresentados pelas
Embargantes em seu Agravo Interno. Diferentemente do que foi
consignado, as Embargantes impugnaram de forma específica e
detalhada o referido fundamento, demonstrando que a questão jurídica
discutida, embora com reflexos constitucionais, possuía um enfoque
infraconstitucional direto, relacionado à Lei Complementar no 87/96
.”.
(Lei Kandir)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55841871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 55b8177f-386e-49a3-9922-a3b052d828b8

O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo
a decisão então agravada não conhecido do agravo em recurso especial
porque não impugnado, especificamente, um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem (inadequação da via
eleita, em face da fundamentação constitucional do acordão recorrido),
no seu agravo interno as recorrentes não demonstraram ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão obstativa.
No mister, apontou que ao agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, de forma individualizada e específica, o que
não ocorreu no caso dos autos.
E explicitou que chegou a este entendimento porque a decisão
obstativa assentou que a controvérsia foi resolvida pelo colegiado de
origem com base em princípio constitucional, pelo que a questão não
poderia ser analisada por meio de recurso especial, sendo que, no ponto,
a parte tão somente aduziu no seu agravo em recurso especial que o
apelo nobre versa sobre violações “(...) diretas e frontais às normas
. A violação alegada pela Agravante é
infralegais
a respeito de
dispositivos da LEI COMPLEMENTAR, de caráter NACIONAL
, motivo pelo qual a questão jurídica discutida também
(LC n.o
)
87/96
pode ser revolvida sobre o enfoque infraconstitucional.” (fl. 1078).
O aresto ainda detalhou: a decisão obstativa não assentou que a
parte indicou, no seu recurso especial, ofensa a matéria constitucional,
mas que o acórdão recorrido se pautou em fundamentação de tal índole,
sendo por isso inadequada a via eleita.
Concluiu, assim, que as agravantes deixaram de observar o contexto
em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados
e, por isso, deixaram de impugná-los como de mister, pelo que,
considerando que a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que
não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo, conforme determinação contida nos arts. 932,
Documento eletrônico VDA55841871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 55b8177f-386e-49a3-9922-a3b052d828b8

inc. III, do e 253, parágrafo único, inc. I, do
(Redação dada
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016), o aresto negou
CPC/2015
provimento ao agravo interno das contribuintes.
Pois bem. Tudo considerado, tem-se que razão não assiste às
embargantes.
Veja-se que há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa. Por outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia.
Outrossim, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“Ocorre erro material quando há mero equívoco relacionado à grafia ou
a cálculos consignados nos autos, o que não se confunde com
discordância acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na
fixação do
, tais como incidência de expurgos
quantum debeatur
inflacionários, de índices de correção monetária e de juros.” (
Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ de
REsp 702.073/PB,
).
, isso quer dizer que o erro material é aquele
3/82006 Mutatis mutandi
equívoco singelo, verificável de plano, que diz respeito a aspecto fático
mencionado na decisão em desacordo com a realidade dos autos, não se
confundindo com a mera discordância da parte com os fundamentos da
decisão recorrida.
Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, em
qualquer dos vícios apontados, pois o aresto embargado, analisando o
agravo interno da parte, bem como as demais peças pertinentes,
explicitou de modo fundamentado, coerente e claro as razões do seu
convencimento.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Documento eletrônico VDA55841871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 55b8177f-386e-49a3-9922-a3b052d828b8

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55841871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:17
Código de Controle do Documento: 55b8177f-386e-49a3-9922-a3b052d828b8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.922 / SP
Número Registro: 2025/0148546-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10626431220238260053 1062643122023826005350000 20240000832503 20240000902148
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VOITH HYDRO LTDA
AGRAVANTE
: VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: VOITH TURBO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VOITH HYDRO LTDA
EMBARGANTE : VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMBARGANTE : VOITH TURBO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIRANDA DOURADO FONTES ROSA - SP247111
BIANCA DOS SANTOS LIMA - SP347157
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56639962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 562ec4b9-1b87-4375-b54e-0bcc6f5b150f

PROCURADOR : PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:49
Código de Controle do Documento: 562ec4b9-1b87-4375-b54e-0bcc6f5b150f